Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708207-30.2023.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Antônia Amélia Costa Teixeira Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônia Amélia Costa Teixeira (Id. 53938637) contra a decisão deste Relator (Id. 53516278) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator